Tribunal: TJSP
Processo: 2223490-04.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-10
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Defesa sustenta que se trata de paciente primário e com residência fixa. Parcial razão. Crime apenado com detenção. Verifica-se, portanto, a desproporcionalidade da medida, que poderá

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Defesa sustenta que se trata de paciente primário e com residência fixa. Parcial razão. Crime apenado com detenção. Verifica-se, portanto, a desproporcionalidade da medida, que poderá ser mais gravosa que eventual sentença condenatória. Constrangimento ilegal configurado. Convalidada a liminar. Ordem concedida parcialmente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas e medidas protetivas de urgência.